Tribunal: CARF
Processo: 10680.720568/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720568/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
ANGELA GONTIJO ASSUNCAO PIMENTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR
AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Os elementos trazidos as autos comprovam que
a área de Reserva Legal glosada se encontrava devidamente averbada em data
anterior ao fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel informado em
DITR cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base
no VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual
da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel.
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia para suprir a ausência de apresentação de
provas, cujo ônus cabia ao contribuinte. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser
indeferido, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
ÔNUS DA PROVA.
É de quem alega o ônus de provar.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720568/2008-58
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a existência de 206,1ha de área de reserva legal,
que deve ser considerada no cálculo do tributo devido.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005, relativo ao imóvel
denominado FAZENDA LUANDA, NIRF 2.918.432-0.
O lançamento foi efetuado em razão de alteração do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, uma vez que não terem sido oferecidos os elementos de convicção solicitados na
intimação para fins de apuração de tal valor, qual seja o Laudo Técnico elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, motivo pelo
qual o VTN foi arbitrado conforme valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, o que resultou em imposto
suplementar no valor de R$ 9.361,63 e multa de ofício no valor de R$ 6.987,47, mais juros de
mora.
A contribuinte impugnou o lançamento sob os argumento já resumidos pela
decisão de piso (e-fls. 126/127), quais sejam:
Após tomar ciência do lançamento, em 20.06.2008 (às fls. 45), a contribuinte interessada
protocolou, via postal (carimbo às fls.99), em 21.07.2008, a impugnação de fls. 47/56,
acompanhada dos documentos de fls. 57, 58, 59, 60/62, 63, 64/69, 70, 71, 72/73, 74/78,
79/84, 85/87, 88/89, 90/94, 96 e 97/98. Em síntese, alega e solicita que:
- entende que a fiscalização impôs cobrança de ITR tomando como base de cálculo
valores pautados e, ainda, desconsiderando áreas de reserva legal e reserva permanente
sem qualquer fundamentação, pois a Notificação de Lançamento desconsidera as
referidas áreas, sem manifestar-se fundamentadamente sobre a glosa, bem como outras
áreas que não devem integrar a base de cálculo do imposto;
- preliminarmente, considera o arbitramento do VTN equivocado, não apenas pelos
vícios materiais, mas também, pelos confusos critérios de apuração do imposto, que não
foram descritos pela fiscalização;
- entende que o arbitramento é contrário ao texto legal (Lei n° 9393/96);
- afirma que o relatório fiscal simplesmente desconsidera o valor venal declarado e
arbitra um valor duas vezes maior, sem indicar o critério aplicado, dizendo apenas ter
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

utilizado informações sobre preços de terra do sistema SIPT, que em nenhum momento é
colocado ao conhecimento do contribuinte, que fica totalmente desamparado em termos
de contraditório;
- ressalta que o cerceamento de defesa é evidente e que em suma, o arbitramento,
considerando um valor de mais de um milhão de reais, sem critério, é agressivo à ampla
defesa;
- o arbitramento do valor venal do imóvel mostra-se contraditório em relação ao descrito
no relatório fiscal, que somente faz menção ao arbitramento da terra nua, que é o valor
obtido pelo resultado do valor venal do imóvel subtraindo-se o valor das benfeitorias,
não fazendo menção de como foi feito o arbitramento do valor venal, implicando em vício
do lançamento e cita e transcreve ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes;
- afirma que, mesmo que o lançamento pudesse ser tido como correto, foram
desconsideradas áreas de reserva legal e de preservação permanente, devidamente
comprovadas pelos documentos anexos, que totalizam 456,16 ha e que tais áreas devem
ser levadas em consideração na apuração da base de cálculo do ITR, uma vez que a lei
determina a sua exclusão;
- entende que os valores das pastagens de 381,4 ha foram desconsiderados registra que o
fisco ignorou os preceitos legais, pois o VTN é o valor de marcado do imóvel excluídos
os valores de mercado relativos a: I — construções, instalações e benfeitorias; II —
culturas permanentes e temporárias; 11I — pastagens cultivadas e melhoradas; IV —
florestas plantadas;
- considera que além do erro na composição da base de cálculo, há erro no cálculo do
ITR, pois o VTN arbitrado desconsiderou o valor das pastagens, que devem seguir o
mesmo arbitramento, caso não comprovado pelo contribuinte;
- salienta que a presunção é a favor do contribuinte, nestes casos, cabendo ao fisco
provar a ausência de veracidade das declarações, ou seja, até que o fisco prove o
contrário, as áreas de preservação permanente e de reserva legal devem ser excluídas da
base de cálculo do imposto, assim como o valor das pastagens;
- requer seja anulado o lançamento, por vício material, em razão do cerceamento de
defesa por falta de publicidade do SIPT, utilizado no arbitramento;
- ultrapassada a preliminar, requer seja julgado improcedente, mesmo parcialmente, o
lançamento tributário, em razão da desconsideração das áreas de reserva legal,
preservação permanente e pastagens, na apuração do tributo.
Ao apreciar as razões da contribuinte, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão resumidos na ementa do
acórdão proferido:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo a contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAF
RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS E UTILIZADAS DO IMÓVEL - ERRO
DE FATO
A alteração da classificação das áreas do imóvel, informadas na DITR, somente é
possível quando constatada a ocorrência de erro de fato, comprovado por meio de prova
documental hábil.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além de estar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -
NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
do VTN em questão.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 7/5/2009 (e-fls. 141), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 5/6/2009 (e-fls. 148 – data da
postagem), no qual pretende a reforma da decisão de primeira instância, submetendo a
apreciação deste Conselho os seguinte capítulos:
1) Da desnecessidade de averbação das áreas de preservação permanente para
gozo da isenção - posição pacífica da CSRF e do 3o CCMF;
2) Da valoração ilegal da terra nua e da aplicação de alíquota máxima. Ausência
de cumprimento dos requisitos legais.
3) Da ilegalidade da multa de 75% do valor do tributo. Ofensa ao art. 13, I, da
Lei no 9.393/96, que prevê multa de 20% específica em relação ao ITR.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, razão por que
dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
Da desnecessidade de averbação das áreas de preservação permanente para gozo da
isenção
A primeira questão submetida à apreciação deste Conselho se refere ao fato de
não ter a fiscalização considerado a área de utilização limitada/reserva legal (ARL) para fins de
exclusão da base de cálculo para apuração do imposto devido.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

A contribuinte declarou na DITR a quantidade de 250ha a título de Área de
Preservação Permanente (APP). Quando da impugnação, alegou haver também 206,16ha a título
de área de reserva legal. Nos dizeres da recorrente, “foram desconsideradas áreas de reserva
legal e de preservação permanente, devidamente comprovadas pelos documentos anexos, que
totaliza 456,16 hectares”.
Por sua vez, a DRJ assim se manifestou (e-fls. 131/135):
Primeiramente, cabe esclarecer que a fiscalização não glosou a área de preservação
permanente declarada de 250,0 ha, não obstante constar nos autos, apenas, a averbação
de uma área de reserva legal de 206,1 ha, às fls. 25, e, portanto, uma área ambiental
menor do que a declarada, que, no caso, presume-se ser, em parte, de reserva legal.
No que tange às áreas de reserva legal e de preservação permanente, a requerente
deveria comprovar nos autos, para fins de justificar a exclusão de tais áreas de
tributação, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, além da informação dessas duas áreas
no ADA — Ato Declaratório Ambiental, protocolado tempestivamente junto ao
IBAMA.
A primeira exigência - averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente..., constata-se o cumprimento dessa exigência
para uma área de 206,1 ha (fls. 25) de reserva legal averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, em 02 de
agosto de 2004.
...
No presente caso, a requerente não comprovou nos autos a protocolização, mesmo que
intempestiva, do ADA, junto ao IBAMA.
...
Assim, torna-se imprescindível que, tanto as áreas de preservação permanente, quanto
as áreas de utilização limitada/reserva legal, sejam objeto de ADA protocolado, em
tempo hábil, junto ao IBAMA, exigindo-se, ainda, em relação às últimas, que estejam
averbadas tempestivamente à margem das matrículas do imóvel.
...
Veja-se que a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, que no presente caso foi parcial, não supre a necessidade de se comprovar
também a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida, em
parte pela requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA
junto ao IBAMA.
Dessa forma, além da alegação da recorrente não se moldar à matéria objeto da lide do
exercício de 2005, que versa sobre o arbitramento do VTN, não consta dos autos
documentação hábil e idônea que comprove a ocorrência de erro de fato que justifique a
pretensão da impugnante de excluir da área tributável do imóvel uma área de 456,16 ha,
cabendo ressaltar que a fiscalização não efetuou a glosa da área de 250,0 ha declarada
como de preservação permanente, e que se presume ser, em parte, de reserva legal.
Em que pese as tão bem lançadas considerações da decisão de piso, entendo que,
nesse aspecto, merecem ser reapreciadas.
Nota-se pela intimação fiscal (e-fls. 8) que a contribuinte não foi instada a
apresentar o ADA e nem qualquer outro documento para fins de comprovar a APP declarada de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

250ha, ou seja, tal área foi aceita como existente, o que se confirma pelo fato de não ter sido
glosada.
Além disso, em que pese o entendimento da decisão de primeira instância no
sentido de que a área preservação permanente declarada presume ser, em parte, de reserva legal,
entendo que não há nos autos provas que permitam tal presunção. Se houvesse dúvidas quanto à
APP de 250ha, a fiscalização, na oportunidade que teve, poderia ter pedido comprovação dessa
área. Se não o fez, presume-se existente.
De outra forma, em relação à ARL, apesar de não ter declarado tal área na DITR,
a decisão de piso ressalta que “ No presente caso, constata-se o cumprimento dessa exigência
para uma área de 206,1 ha (fls. 25) de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, em 02 de agosto de 2004.”
Quanto ao reconhecimento de áreas de reserva legal/utilização limitada, a
jurisprudência do CARF se consolidou, por meio de Súmula, de modo a considerar não ser
imprescindível a apresentação de ADA tempestivo para a sua comprovação, bastando a
averbação dessas áreas na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, o que aconteceu
no caso dos autos. Vejamos:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É bom lembrar ainda que nos termos do inciso II do art. 10 da Lei no 9.393/96,
considera-se “...área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação
dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;...”.
Ainda nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 4.771/65, entende-se por
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
Ou seja, são áreas distintas. Dessa forma, não havendo questionamento sobre a
APP e estando comprovada a ARL, entendo que assiste razão à recorrente neste capítulo,
devendo ser considerada tanto a ARL de 206,1ha, quanto a APP de 250ha para fins de cálculo do
ITR devido.
Da valoração ilegal da terra nua e da aplicação de alíquota máxima. Ausência, de
cumprimento dos requisitos legais.
A recorrente alega que a fiscalização não considerou, para efeitos de apuração da
área tributável, as áreas de preservação permanente; as construções, instalações, benfeitorias; as
culturas permanentes e temporárias; as pastagens cultivadas melhoradas e as florestas plantadas.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

Além disso não considerou o laudo técnico apresentado, alegando que não há qualquer
dispositivo legal que obrigue o contribuinte a presentar laudo de avaliação de imóvel rural
seguindo as normas da ABNT. Insiste na tese de que o meio hábil para informar ao Fisco a
respeito da área tributável é a simples declaração e que, qualquer omissão ou contradição deve
ser provada pelo Fisco, alegando ainda que será necessária a vistoria no local do imóvel rural
para comprovação das supostas irregularidades, já que não pode haver lançamento de tributo
com base em apenas suposições fiscais. Colaciona jurisprudência dos tribunais para embasar seu
entendimento.
Não assiste razão à recorrente neste ponto. As áreas reclamadas foram todas
consideradas no cálculo do imposto, conforme declaradas pela recorrente. A única exceção foi a
ARL, a qual, conforme exposto acima, passará também a ser considerada.
Nota-se pelo auto de infração às e-fls. 6 que a APP declarada foi considerada na
apuração da área tributável (que compõe o cálculo do imposto), e que as áreas de produtos
vegetais e de pastagem foram consideradas para apuração do grau de utilização, que determina a
alíquota a ser aplicada. No que concerne ao Valor da Terra Nua, deste também foram excluídos
os valores das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas,
valores estes que compõem o valor total imóvel (valor de mercado). Quanto a este último,
reproduzo as tão bem lançadas colocações da DRJ (e-fls. 136/137):
Não obstante alegações da requerente, no que se refere aos valores das
benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas,
que não foram glosados pela fiscalização, conforme demonstrativo de fls. 04, é de
se ressaltar que os valores declarados pela contribuinte não interferem na lide.
A alteração do valor venal do imóvel é apenas decorrência lógica do
arbitramento do VTN, que após sua inclusão no DIAT foi somado aos valores
declarados pela contribuinte, acarretando, como conseqüência, um novo valor
venal do imóvel. Ademais, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é
irrelevante a alteração ou não de tais valores, pois o que importa é o valor do
VTN arbitrado com base nas informações do SIPT.”
Quanto ao laudo técnico e as alegadas “suposições fiscais”, tem-se que a
fiscalização, entendendo não ser o laudo trazido pela recorrente hábil a estabelecer o VTN da
propriedade, promoveu o arbitramento dele com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), o
que é plenamente possível de acordo com a legislação de regência, ou seja:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12,
§ 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Dessa forma, vê-se que o procedimento utilizado pela fiscalização para apuração
do VTN encontra amparo legal no dispositivo acima copiado. Da mesma forma, a exigência do
laudo também encontra respaldo legal.
A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra
nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria SRF no 447 de 28/03/2002. O
valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela
fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu
imóvel, o que não aconteceu nos autos. A exigência do laudo tem justamente o objeto de fazer tal
comprovação, tendo em vista a fiscalização entender que houve subavaliação do imóvel. O laudo
há que ser apresentado conforme as exigências contidas na NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que é o órgão orientador e controlador dos trabalhos dos
profissionais da área. Havendo irregularidades no laudo apresentado, este não deve ser aceito.
No caso presente, foi considerado o VTN por aptidão agrícola no valor de R$ 1.000,00 por
hectare, ou seja, o menor dentre os constantes da base de dados da RFB (e-fls. 10). Conforme
anotado pela DRJ,
Registre-se que a contribuinte juntou aos autos, em resposta à intimação inicial, parte de
um documento, às fls. 11/22, que salvo melhor juízo, poderia ser uma parte de um Laudo
de Avaliação, informando que a "Fazenda Luanda", em setembro de 1995, possuía um
valor de mercado de R$1.050.000,00 ou R$ R$ 1.133,08/ha (às fls. 19) e que somado ao
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

valor das benfeitorias resultaria em um valor total do imóvel de R$1.083.184,70 (às fls.
22). A despeito de a presente autuação se referir ao exercício de 2005, ou seja, após 10
(dez) anos dessa informação, verifica-se que o VTN arbitrado (R$ 966.000,00 ou R$
1.000,00/ha), está coerente, para não se dizer até mesmo abaixo de tais valores, além de
mostrar sem amparo, a alegação de que o Valor Venal apurado após o arbitramento, de
R$ 1.221.560,00, com base nos valores declarados pela contribuinte, teria sido realizado
sem critério e seria contraditório.
Dessa forma, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu
valor, por meio de "Laudo Técnico de Avaliação' emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, nos termos da Norma de
Execução Cofis 003, de 29 de maio de 2006, aplicável ao exercício de 2005, que atenda,
ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (atual NBR 14.653-3), principalmente no que
diz respeito à metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1° de
janeiro de 2005, além da existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à sua
impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à intimação, conforme
solicitado pela autoridade fiscal.”
Dessa forma, não é necessária vistoria no local do imóvel rural para comprovação
das supostas irregularidades, já que o lançamento não foi efetuado em “apenas suposições fiscais”,
mas sim com base nas informações que possuía a autoridade fiscal, estando presentes nos autos
todos os elementos necessários à formação da convicção necessários à solução da lide.
Alega ainda a recorrente que o meio hábil para informar ao Fisco a respeito da
área tributável é a simples declaração e que, qualquer omissão ou contradição deve ser provada
pelo Fisco. Colaciona jurisprudência dos tribunais para embasar seu entendimento.
Nesse sentido, o § 7° no art. 10 da Lei n° 9.393, assim disciplina:
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa as Areas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 12, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
De fato, não é necessária prévia comprovação das áreas isentas, mas com isso o
legislador quis deixar expresso que, no ato da entrega da DITR, o contribuinte não deveria, a
contrário do que acontecia anteriormente, anexar nenhum documento comprobatório do que foi
declarado. Esta orientação não se destina apenas às áreas isentas, mas abrange tudo o que foi
declarado pelo contribuinte e tanto é verdade que a comprovação não deve ser apresentada com a
DITR. Porém, não dispensa o contribuinte de comprovar o declarado quando assim solicitado
pelo Fisco, e tampouco afasta a atribuição da autoridade fiscal de proceder à verificação desses
dados e de efetuar o lançamento de oficio, se o recorrente não lograr comprovar, quando
solicitado, que os dados declarados correspondem à situação existente no imóvel na data do fato
gerador do ITR.
Quanto ao ônus da prova, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/72, caberia ao
recorrente, quando da impugnação, juntar aos autos as provas que possuir. Da mesma forma, o art.
373 código de processo civil assevera que o ônus da prova cabe ao recorrente, cabendo a ele
provar os fatos constitutivos de seu direito.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

Por fim, quanto às decisões prolatadas em processos judiciais, juntadas aos autos,
tais decisões não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e vinculam
apenas as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos (art. 100 do CTN c/c art. 506 da Lei
13.105/2015 - Código de Processo Civil).
Da ilegalidade da multa de 75% do valor do tributo. Ofensa ao art. 13, I, da Lei no
9.393/96, que prevê multa de 20% específica em relação ao ITR.
O art. 13, I, prevê acréscimos moratórios incidentes sobre o tributo pago fora do
prazo previsto naquela lei, quando este é declarado pelo sujeito. Em seguida o art. 14 da mesma
lei determina que
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DL4C ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1° As informações sobre preps de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais."
De acordo com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos tributos
federais, será aplicada multa de 75% quando da constituição do crédito tributário em
procedimento de ofício pela fiscalização, nos casos em que detectar conduta incompatível com a
lei. No caso em questão foi formalizada a exigência por lançamento de ofício em razão de terem
sido constatadas inexatidões na declaração apresentada, que resultou em diferença de imposto
não recolhida no prazo de seu vencimento. Portanto, a aplicação da multa de 75% é decorrência
da legislação e coerente com a constatação da autoridade fiscal no particular, ou seja, tributo
devido não pago e nem declarado, objeto de lançamento de ofício. As multas não são
cumulativas, de forma que sendo aplicada a multa de ofício de 75%, fica afastada a multa de
mora de 20%.
Conclusão
Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
existência de 206,1ha de área de reserva legal, que deve ser considerada no cálculo do tributo
devido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-001.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720568/2008-58

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital